Tribunal: TJES
Processo: 0017338-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017338-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EROCLE DE SANTANA ARAUJO e outros (2)

APELADO: CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP -VIXCOM SERVICOS E INSTALACOES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017338-53.2018.8.08.0035

EMBARGANTES: EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA

EMBARGADA: CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Erocle de Santana Araújo e outra contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Central de Alarmes Eireli EPP – Vixcom Serviços e Instalações, para anular a sentença de primeiro grau, determinando a reabertura da instrução processual, julgando prejudicado o apelo dos ora embargantes.

2. Os embargantes sustentam a existência de erro material no julgado, ao argumento de que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não poderia ter gerado prejuízo à ré, mas apenas aos consumidores. Pleiteiam a reforma integral do acórdão, com o desprovimento do apelo da Vixcom e o provimento do apelo dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração ou modificação da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, explicitando que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, sendo indevida quando determinada apenas na sentença, pois tal conduta acarreta cerceamento de defesa.

6. O suposto “erro material” apontado confunde-se com a discordância dos embargantes quanto à fundamentação jurídica adotada, não se tratando de erro objetivo ou evidente, mas de tentativa de rediscutir a causa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração (STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; e EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018).

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, bastando a fundamentação suficiente à solução da lide, conforme reiterado entendimento do STJ (EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021).

9. Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sob pena de desvirtuamento de sua função integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. O erro material deve ser objetivo e evidente, não se confundindo com a discordância quanto à interpretação jurídica do acórdão.

3. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, e sua decretação apenas na sentença, sem oportunidade de contraditório, caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 04/06/2018.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA
em face do v. acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
, para anular a sentença de primeiro grau, determinando a reabertura da instrução processual, e, em consequência,
julgou prejudicado
o apelo manejado pelos ora embargantes.

Em suas razões acostadas no ID 12917947, os ora recorrentes aduzem a existência de erro material no julgado. Sustentam que a conclusão do acórdão, ao anular a sentença por cerceamento de defesa da ré, decorrente da inversão do ônus da prova determinada apenas no ato sentencial, está viciada. co

Alegam que a inversão do ônus, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, somente poderia gerar prejuízo aos consumidores/embargantes, jamais à requerida que teria acostado a documentação necessária.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos para que, sanado o suposto vício, o acórdão seja reformado
in totum
, com o desprovimento do apelo da VIXCOM e o provimento do apelo dos consumidores.

Em sede de contrarrazões (ID 14393095), a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelos embargantes.

A despeito dos argumentos sustentados pelos ora recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DETERMINAÇÃO SOMENTE EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES e EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviços de monitoramento eletrônico que resultou em prejuízos materiais à parte autora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 7.000,00 e declarando a rescisão contratual, mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pode ser realizada somente na sentença, sem respeito à fase instrutória; e (ii) analisar o pedido de reforma para inclusão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, de modo que sua determinação apenas em sentença, sem oportunizar a produção de provas pela parte contra quem o ônus foi invertido, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) afirma que a inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento ou, caso em momento posterior, deve ser garantida à parte afetada a oportunidade de produzir prova.

5. No caso concreto, a inversão foi reconhecida somente em sentença, em prejuízo do direito da ré de se desincumbir do ônus probatório, vício que exige a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

6. Prejudicado o apelo dos autores que pleiteia indenização por danos morais, tendo em vista a anulação do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES provido em parte, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual. Recurso de EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA julgado prejudicado.

O acórdão embargado, ao acolher a tese de cerceamento de defesa da ré, foi claro, objetivo e substancialmente fundamentado.

A anulação da sentença decorreu da aplicação do entendimento técnico-jurídico, prevalente nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, de que a inversão do ônus probatório, conquanto direito básico do consumidor, constitui regra de instrução e não de julgamento.

A premissa é sólida: a inversão de ofício na sentença, sem que a parte contra quem o ônus foi invertido tenha sido previamente comunicada, efetivamente caracteriza violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

O vício de erro material se caracteriza por equívocos objetivos e evidentes, como erros de cálculo, de grafia, de nomes ou de datas, que não demandam reanálise do mérito.

No caso, a alegação de "erro material" confunde-se, de forma indissociável, com a discordância dos embargantes quanto ao fundamento jurídico que levou à anulação da sentença.

Como se vê, os embargantes discordam da conclusão de que a inversão do ônus da prova na sentença prejudicou a parte ré e, com isso, buscam reverter a conclusão do acórdão.

A decisão colegiada, repiso, não padece de erro formal, mas expressa um entendimento jurídico válido e motivado, ainda que contrário aos interesses dos embargantes. A tese de que apenas o consumidor poderia ser prejudicado pela inoportunidade da inversão foi expressamente rechaçada pela fundamentação adotada pelo Colegiado.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos ora recorrentes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentarem caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.